Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INADEQUADO. REJEITADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NEGADO. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO DA MAGISTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Requerimento de produção de provas no Juízo de Origem para o aparelhamento de Revisão Criminal. Inicial indeferida.
Na realidade, a pretensão da Defesa é a de repetir a instrução criminal do processo criminal já julgado, segundo a sua conveniência e entendimento, sob a alegação de produção de novas provas, o que é inviável no nosso sistema processual penal, que não admite um segundo julgamento dos mesmos fatos.
2. Preliminar do MP pelo não conhecimento rejeitada; e Recurso em sentido estrito a que se nega provimento, mantendo a decisão do Juízo do Conhecimento na forma como prolatada.